Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA E ESPÓLIO DE SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA, representado por ZENAIDE, fundamentada no artigo 966, IV, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirmou que Severino, falecido em 06/11/2021, era esposo da autora e servidor aposentado do DER. Havia proposto ação em desfavor do réu para que reajustes referentes à Lei Distrital n. 38/89 fossem incorporados ao salário (processo no 0702580-04.2021.8.07.0018). Na fase de conhecimento, obteve sentença favorável, posteriormente confirmada no julgamento de recurso extraordinário, pelo STF. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Juízo a quo julgou improcedente os embargos do DER, que apontavam excesso de execução. Porém, acórdão deste Tribunal, deu provimento à apelação do executado para reformar a sentença diante “da utilização de base de cálculo errônea e da não realização da compensação com os reajustes efetivamente pagos” (Processo no 0016749-81.2014.8.07.0018). A determinação da compensação teria violado a coisa julgada formada na fase de conhecimento. Assim, requereram a procedência do pedido para rescindir o acórdão que acolheu os embargos à execução e determinar a incorporação dos reajustes aos vencimentos do servidor (ID. 36199761 - Págs. 1/13). Depósito regular no ID. 39228727. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória em face de acórdão proferido nos autos n. 0016749-81.2014.8.07.0018, no qual os embargos à execução foram julgados procedentes. O trânsito em julgado operou-se em 09/06/2020 e a presente ação foi ajuizada em 09/06/2022. Do cabimento da ação rescisória A despeito da argumentação exposta na petição inicial, verifica-se que os fundamentos ventilados não se enquadram na hipótese prevista no art. 966, IV, do CPC/2015. Na presente ação, sustentou-se violação à coisa julgada e perpetrada pelo acórdão que reformou a sentença que julgou os embargos à execução. A decisão coletiva restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL N. 38/1989. LEI DISTRITAL N. 117/1990. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. A interposição de recurso de apelação leva à preclusão consumativa, o que impede que a parte apresente novo apelo, no qual apresenta conteúdo diverso do anterior. Os servidores públicos do Distrito Federal possuem direito às diferenças remuneratórias advindas da aplicação de reajustes relativos aos IPC's de março a junho de 1990, mesmo após o advento, somente em julho de 1990, da Lei Distrital n. 117/1990, porquanto os índices respectivos já haviam sido incorporados em seus patrimônios jurídicos. No entanto, o pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição deve ser deduzido de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devido, o que importaria enriquecimento sem causa dos servidores. É possível a compensação entre os acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital n. 38/1989 e os reajustes específicos concedidos aos servidores do Distrito Federal, sob pena de enriquecimento sem causa e configuração de bis in idem em virtude do recebimento de reajuste sobre reajuste. Precedentes. A compensação é imperiosa, não sendo oponível a ela coisa julgada, além de ser cabível na fase executória. Uma vez verificado o excesso de execução, diante da utilização de base de cálculo errônea e da não realização da compensação com os reajustes efetivamente pagos, alternativa não há senão reconhecer a procedência dos embargos à execução. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1023752, 20140110709369APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 112-130) O comando da sentença da fase de conhecimento foi expresso acerca da compensação. Confira-se: “Esta questão ficará para apuração em liquidação de sentença, com consequente compensação dos índices eventualmente concedidos. Isto posto, julgo procedente o pedido, parcialmente, para condenar o réu ao pagamento dos reajustes salariais postulados, e demais reflexos, a contar do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, atualizados monetariamente, com incidência de juros legais após a citação, compensando-se os índices efetivamente pagos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.” (grifei) Sendo assim, a compensação determinada pelo acórdão apenas reafirmou a necessidade de se observar aquilo que restou determinado no título executivo. Enfim, o dispositivo não foi afastado nas instâncias superiores, logo não há falar em violação à coisa julgada. Com efeito, a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Salienta-se que a análise acerca do processamento da petição inicial da ação rescisória deve ser cuidadosa, pois somente cabível nas hipóteses excepcionais descritas no art. 966 do diploma processual civil, sob pena de vulneração à segurança jurídica, valor essencial à Justiça. No mesmo sentido, esta 1a Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 3. Constituído o título executivo judicial, no processo de conhecimento, tão somente para determinar a correção monetária dos valores já restituídos pela entidade de previdência privada, nos termos dos pedidos formulados na petição inicial e do efeito devolutivo do apelo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada o indeferimento, em sede executiva, da restituição das cotas patronais. 4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1137895, 07132379820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. HIPÓTESES RESTRITIVAS. VÍCIOS. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. É de conhecimento que a ação rescisória tem natureza jurídica de ação, prevista para hipóteses taxativamente dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, descabendo-se seu manejo como sucedâneo recursal com vistas ao revolvimento dos aspectos fáticos probatórios ou para rediscussão das matérias de cunho jurídico que não evidenciem as máculas transcritas numerus clausus no referido artigo que embasa suas causas de cabimento. 2. A ação rescisória tem como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações restritas capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previstas na lei processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada. 3. É manifestamente incabível a ação rescisória cujos termos evidenciem a tentativa de reinterpretação de fatos e revolvimento de provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pela sentença rescindenda, porquanto a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que permitem o ajuizamento da rescisória, que, tampouco, serve como meio substitutivo dos recursos adequados ao inconformismo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391566, 07260898620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame do julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita, razão pela qual o feito deve ser extinto sem exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do NCPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator